Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicialmente fechado. Determinei o início da execução da pena em decisão proferida em 24/04/2025 e REFERENDADA, por maioria, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. 
A prisão do apenado foi efetivada em 25/04/2025 e, na sequência, foi determinado o início do cumprimento de pena de reclusão de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, em regime fechado, na Ala Especial no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió/AL. 
Em 01/05/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da doença de Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 
(3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em 20/01/2026, o apenado requereu autorização para receber a visita do Deputado Estadual Marcelo Victor Correia dos Santos (CPF nº 001.050.344-79), e de seu pai, ex-Deputado Gervásio Raimundo dos Santos, no dia 21/1/2026, amigos pessoais do requerente.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para as seguintes pessoas:
Marcelo Victor Correia dos Santos e Gervásio Raimundo dos Santos,  no dia 21/01/2026, no horário entre 10h e 18h;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente